Tribunal: CARF
Processo: 16682.902096/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902096/2013-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.080 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário, interposto face a acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Não Conhecida”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 23, em sede de Declarações de
Compensação (DComps), não homologadas, em que se intentava aproveitar direito creditório
pertinente a saldo negativo de CSL do ano-calendário de 2011. O Contribuinte foi cientificado da
decisão, por edital, em 20/11/2013 (e-fls. 25/28).
3.

Irresignado, em 02/04/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 70/74), em que alega, sinteticamente, para o que ora interessa:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902096/2013-83
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

“(...)
Dessa forma, como a impugnante ainda não foi formalmente intimada da referida
decisão, utiliza-se da presente petição para dela tomar ciência, passando, então,
a partir da presente data, a fluir o seu prazo para apresentação de defesa.
Resta clara, portanto, a tempestividade do presente recurso, intentado no
primeiro dia do prazo para tanto, uma vez que a ciência da decisão denegatória
somente se deu em 27.03.2014, encerrando-se o prazo em 28.04.2014.
Ademais, requer a impugnante a aplicação do art. 35 do Decreto n° 70.235/72
que prevê que, ainda que intempestivo, a interposição do recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito até que seja julgada a devida perempção, de
modo que os agentes públicos de 1a instância não poderão avocar a
intempestividade do recurso para praticar atos de exequibilidade do crédito, eis
que incompetentes para tanto.
(...)”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 14-64.107 - 6a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 09/02/2017 (e-fls.
180/184), de que se cientificou o Contribuinte em 22/04/2019 (e-fls. 188), cuja ementa se
reproduz:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
CIÊNCIA
POR
EDITAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
O prazo para a apresentação de Manifestação de Inconformidade esgota-se trinta dias a
contar do décimo quinto dia da afixação do edital. A defesa apresentada fora do prazo
legal não comporta julgamento quanto às alegações de mérito, pois não instaura a fase
litigiosa do procedimento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 22/05/2019 (e-fls. 191) apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
192/199), em que afirma, para o que ora releva, em sede de preliminar de tempestividade:
“Conforme já explicitado na Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente
não foi regularmente intimada do despacho [...].
Segundo informações constantes às fls. 25, ‘por terem resultado improfícuos os
meios pessoal e/ou postal’ de intimação do contribuinte, procedeu-se à intimação
por Edital em 05/11/2013.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

Ora, está-se falando de uma das maiores empresas sediadas no Município do Rio
de Janeiro, cujo acompanhamento é feito pela Delegacia de Maiores
Contribuintes, possuindo endereço certo e bem conhecido da Receita Federal do
Brasil que a envia (e enviava via postal à época) dezenas de comunicados e
intimações que facilmente chegavam no seu endereço cadastrado e eram
recepcionados por algum funcionário ou encarregado, já que há funcionários na
sua sede 24h por dia nos 7 dias da semana.
Tal fato está facilmente comprovado no próprio processo em que, às fls. 18
verifica-se a entrega de correspondência postal à contribuinte.
Essa a razão de tamanha estranheza por parte da contribuinte quando foi
surpreendida com a informação de que a intimação das cobranças teria sido feita
por Edital.
Com efeito, conforme se pode observar dos documentos acostados aos autos, não
há qualquer prova de que o despacho decisório tenha sido enviado ao endereço
correto da sede da empresa, de modo a se levantar dúvidas quanto ao correto
preenchimento dessa correspondência.
Ora, ao se analisar os documentos constantes das fls. 23 e 24, observa-se que não
há qualquer identificação do endereço da contribuinte e, ainda, no ‘Histórico
da(s) Comunicação(ões)’ apenas há a referência ao PER/DCOMP n°
33332.46665.310512.1.3.03-7407, nada constando quanto ao PER/DCOMP n°
02301.03047.310512.1.3.03-4605, do qual decorre a presente cobrança.
Ademais, caso não fosse possível a intimação por via postal - o que se admite
apenas hipoteticamente -, caberia à autoridade fiscal proceder à intimação
pessoal da contribuinte antes de proceder à intimação por Edital, ainda mais sob
a justificativa de que os meios de intimação teriam se mostrado improfícuos.
A verdade, portanto, é a de que não se buscou todos os meios possíveis de
intimação do ora recorrido antes de se proceder à intimação ficta por edital, fato
esse que torna nulo tal procedimento, devendo-se reabrir o prazo para que a
contribuinte apresente a sua defesa” (grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 188 e 191), pelo que dele conheço.
INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

“Preliminarmente, ressalto que a ciência ocorreu por edital, já que as tentativas
de entrega da intimação por via postal resultaram improfícuas, conforme
histórico da comunicação às fl. 24.
Tal situação está prevista no § 1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 : [...]
Assim, considerando que o edital foi afixado em 05/11/2013, considera-se que a
ciência ocorreu em 20/11/2013.
A respeito do prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, assim
dispunha à época o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 1300/2012: [...]
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade. Tendo a ciência por edital ocorrido em 20/11/2013, o prazo
final se encerrou em 20/12/2013.
Como a manifestação da recorrente foi apresentada em 02/04/2014, extrapolou o
prazo previsto, e deve ser considerada como intempestiva. Portanto, dela não se
toma conhecimento.
Por conseguinte, não serão analisadas as questões de mérito”.
8.

De fato, como alega a Recorrente, “[...] conforme se pode observar dos
documentos acostados aos autos, não há qualquer prova de que o despacho decisório tenha sido
enviado ao endereço correto da sede da empresa”. A teor do prescrito no inc. II do § 2o do art. 23
do Dec. no 70.235, de 1972, não se encontra no processo prova da “data da expedição da
intimação”. Consta dos autos mero “Histórico da(s) Comunicação(ões)”, como atesta a
Autoridade Julgadora de 1a instância, em que não se divisa a identificação do “domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo”, a teor de mandamento do inc. II de citado dispositivo.
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
9.

Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que proceda à juntada,
aos autos, do comprovante do envio da correspondência ao Contribuinte e respectivo Aviso de
Recebimento, para que se verifique se houve, de fato, a postagem e o não recebimento do
Despacho Decisório e documentos que o acompanham.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Dec. no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.080 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902096/2013-83

(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital